Tribunal: STF
Processo: ARE 1550994
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Cláusula contratual que prevê percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. Violação ao princípio da isonomia. Fundamentação das decisões judiciais. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que estabelecia percentuais diferenciados de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, fixando o direito da autora à equiparação do benefício, nos termos do tema 452 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adesão da beneficiária ao REG/REPLAN, saldado em 2006, mediante migração voluntária e recebimento de indenização, afasta a aplicação da tese firmada no tema 452 da repercussão geral, caracterizando novação contratual; e (ii) se a decisão do Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição, por não enfrentar supostas questões relevantes suscitadas em embargos de declaração, como a decadência, a inaplicabilidade do tema 452 e a necessidade de recomposição das reservas matemáticas.



    III. Razões de decidir



    3. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já assentou, no julgamento do tema 339 da repercussão geral, que a exigência de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões de convencimento, ainda que sucintas, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. O Tribunal de origem expôs fundamentos suficientes para a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.



    4. No tocante ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 452, que declarou inconstitucionais cláusulas de previdência complementar que estabeleçam percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. A alegada migração de plano ou novação contratual não tem o condão de convalidar cláusula discriminatória, impondo-se a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 339 e 452 da repercussão geral, RE 639.138/RS, ARE 1.482.281 AgR-ED.